Tribunal: STF
Processo: Rcl 7814
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO 
   JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE 
   ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Dispõe a Súmula 
   Vinculante n. 11 que "Só é lícito o uso de algemas em casos de 
   resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
   física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
   justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
   responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
   autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se 
   refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado".
2. Na 
   espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas,
   sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua 
   necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que 
   efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as 
   circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de 
   acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.
3. Os 
   documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas 
   durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, 
   sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato
   reclamado.
4. Reclamação julgada improcedente.